Tribunal: STF
Processo: HC 132143
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A PRISÃO PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. 



    2. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da prisão excepcional, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 



    3. O válido reconhecimento da presença dos requisitos da custódia preventiva, descritos no artigo 312 do CPP, desafia o apontamento de base empírica idônea a justificar a plausibilidade do risco enfrentado pela medida acauteladora. Fragilidade que se resolve em favor do estado de liberdade. 



    4. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício.